Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Mandado de segurança. Ato Judicial. Omissão. Demora em despachar processo com decisão do Tribunal. Desencontro burocrático interno na secretaria de vara. Decisão passível de correição e reclamação. Hipótese que não autoriza o manejo de separação conta ato judicial Segurança denegada.
Não é cabível mandado de segurança contra judicial se há instrumentos adequados à prevenção do direito (correição/reclamação).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007661-64.2022.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Penhora / Depósito/ Avaliação, Morosidade no Julgamento do Processo]

Relator:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

E M E N T A

Mandado de segurança. Ato Judicial. Omissão. Demora em despachar processo com decisão do Tribunal. Desencontro burocrático interno na secretaria de vara. Decisão passível de correição e reclamação. Hipótese que não autoriza o manejo de separação conta ato judicial. Segurança denegada.

Não é cabível mandado de segurança contra ato judicial se há instrumentos adequados à prevenção do direito (correição/reclamação).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
., em face de alegada omissão/inércia do MM. 8a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial que deixou de cumprir a determinação contida no Agravo de Instrumento n. 1012417-53.2021.

Defende o Impetrante que, não obstante ser direito líquido e certo, a avaliação dos bens foi determinada pelo Tribunal de Justiça no acordão que julgou o agravo n. 1012417-53.2021, e há inexplicável omissão e resistência na instância a quo, que ainda não cumpriu a clara, cristalina e óbvia determinação emanada da segunda instância: avaliar os bens relacionados pela devedora.

Pondera que a origem do pedido de avaliação dos bens tem base na insegurança causada pela natureza dos próprios bens ofertados: sua existência e estado de conservação. Na ação executiva, a avaliação dos bens foi insistentemente requerida pela Impetrante e o pedido foi rejeitado, motivando a interposição do agravo noticiado que modificou o (equivocado) entendimento de que seria desnecessária a avaliação: este Tribunal de Justiça foi suficientemente claro ao dar parcial provimento ao agravo4 e determinar a avaliação dos bens relacionados pela devedora.

Assevera adiante que em três oportunidades o juízo ordinário foi comunicado do resultado do recurso que reformou a decisão e determinada que fosse realizada a avaliação.

Quanto ao cabimento do writ assevera que o STJ admite seu manejo quando presentes os requisitos de urgência e iminente prejuízo à parte.

Nesse cenário, aduz que “O pedido está plenamente amparado por argumentos que determinam, inexoravelmente, a pertinência de sua pretensão, quais sejam: (1) direito líquido e certo à avaliação dos bens relacionados pela devedora, (2) omissão no cumprimento da decisão judicial proferida pelo TJMT; (3) clara e evidente ausência de apreciação judicial dos pedidos acima declinados, (4) ausência de resistência da devedora, que concordou com a avaliação.”.

Requer ao final: “(I) requerer a Vossa Excelência, com fulcro no inciso III, do artigo 7o da Lei 12.016/2009, digne-se de conceder medida liminar para: (a) cessar a omissão na prestação jurisdicional denunciada pela Impetrante, e (b) determinar a efetivação da avaliação dos bens ofertados pela devedora, conforme relação anexa – doc. 07, em garantia à interposição dos embargos à execução já recebidos pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá; (II) concedida a liminar, requer seja notificado a MMa autoridade coatora, o MM. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na pessoa de seu Juiz de Direito Titular ou Substituto, a fim de que, no prazo legal, preste as informações que achar necessárias, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009);”.

O pedido liminar foi parcialmente deferido e determinado que os atos fossem conclusos, analisando-se os pedidos pendentes nos id’s. 68117217 e 79304338.

Foi encaminhada a decisão ao Juízo “a quo” e também requeridas informações que julgasse necessárias.

As informações foram prestadas, noticiando que o acordão foi encaminhado por malote digital e não houve conclusão e aquele juízo só tomou conhecimento através da decisão proferida no Mandado de Segurança. Após a conclusão, foi determinado o cumprimento da avaliação, foi proferida decisão saneadora nos Embargos à Execução, rejeitada arguição de incompetência, fixados pontos controvertidos, distribuídos os ônus da prova, admitida a prova documental apresentada e designada audiência de instrução e julgamento. Acrescenta ainda que o Mandado de Segurança não é o via legal para, mas, sim correição parcial.

A PGJ opina pela confirmação da liminar e concessão parcial da segurança.

O Impetrante manifestou pela necessidade de expedição de carta precatória de avaliação dos bens.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

O objeto deste “writ” gira em torno da alegada omissão/inércia do MM. 8a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial que deixou de cumprir a determinação contida no Agravo de Instrumento n. 1012417-53.2021.

Pois bem.

Registre-se o cabimento da ação autônoma de impugnação, ante a inviabilidade de qualquer outro recurso e/ou instrumento que socorra a parte Impetrante.

Isso porque há ofensa a razoável duração do processo, com a inércia na conclusão do feito para apreciação do juízo, em cerca de seis meses, após juntada do acordão e petição nos autos.

Para ilustrar:

“MANDADO DE SEGURANÇA - PARALISAÇÃO DO PROCESSO ATÉ A NOMEAÇÃO DE JUIZ TITULAR PARA A COMARCA - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - SEGURANÇA CONCEDIDA. Ofende o direito líquido, certo e constitucional da parte, se é determinada a paralisação de seu processo até a nomeação de Juiz Titular para a Comarca. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "A administração pública está obrigada a garantir a tutela jurisdicional em tempo razoável, ainda quando a dilação se deva carências estruturais do Poder Judiciário, pois não é possível restringir o alcance e o conteúdo deste direito, dado o lugar que a reta e eficaz prestação da tutela jurisdicional ocupa em uma sociedade democrática. A insuficiência dos meios disponíveis ou o imenso volume de trabalho que pesa sobre determinados órgãos judiciais isenta os juízes de responsabilização pessoal pelos atrasos, mas não priva os cidadãos de reagir diante de tal demora, nem permite considerá-la inexistente.". (REsp 1383776/AM) (TJ-MG - MS: 10000191455708000 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 06/04/2020, Data de Publicação: 29/04/2020)

A duração razoável dos processos é preceito fundamental garantido constitucionalmente no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, que dispõe: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.".

Há que ser mantida a liminar, pois, conforme restou informado pela magistrada apontada como autoridade coautora, só tomou conhecimento da decisão do acordão após a decisão proferida neste Mandado de Segurança e determinou o cumprimento do acordão, cabendo a parte impetrante diligenciar quanto a efetivação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança, para tornar definitiva a liminar que determinou a conclusão dos autos à magistrada, para apreciação dos pedidos pendentes nos autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL – CONVOCADO)

O Mandado de Segurança é impetrado contra ato omissivo imputado ao M.M Juiz da 8o Vara Civil de Cuiabá, consistente em não dar impulso a ação de execução, inclusive para realização de avaliação dos bens, determinada pelo Tribunal em agravo de instrumento.

Instado sobre o conteúdo da impetrante, o Magistrado esclarece que a decisão do Tribunal foi encaminhada por malote digital, mas que já determinou a realização da avaliação.

O instrumento de Mandado de Segurança contra ato Judicial (ainda que omissivo) tem lugar se e quando a atuação judicial revelar-se marcadamente abusiva ou mesmo teratológica não possível de recurso ou correição.

No caso, mesmo que cercada de atraso, a autoridade coatora esclareceu o desencontro entre a comunicação do Tribunal, via malote digital, em confronto com a ciência do ato, por conta de burocracia interna.

Embora certo que à parte é assegurado, inclusive constitucionalmente, a razoável duração do processo, a ser observado por todos quanto atuam no processo, particularmente o Magistrado, no caso em apreço não se visualiza teria a parte, por conta da noticiada anomalia própria da comunicação, adotado a postura mais ativa, seja contra o Magistrado, ao órgão sensor ou mesmo reclamação ao órgão prolator do acordão que decidira pela avaliação dos bens.

Neste contexto, não se visualiza tratar-se de omissão abusiva ou teratológica, a ponto de autoriza, sempre excepcionalmente, o manejo do Mandado de Segurança contra decisão judicial, particularmente no caso, em que o impetrante dispunha de meios adequados (Reclamação) para defesa de seu direito.

Logo, não se pode substituir maio adequados, previsto pelo vetusto do Mandado de Segurança, que de resto, exatamente por sua relevância, há que seu utilizado, especialmente contra ato judicial, para situações marcadamente teratológicas.

Com esta visão sobre a matéria, longe, mas muito longe de se negar o direito da parte a razoável duração do processo, pela singularidade do caso,
denego a segurança
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Com o devido respeito ao eminente Relator, retifico e acompanho o voto do Des. Guiomar Teodoro Borges porque a questão está sendo tratada a nível de correição, portanto, denego a segurança.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(3a VOGAL)

Com a devida vênia do Relator, acompanho o voto do Des. Guiomar Teodoro Borges e denego a segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4o VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Guiomar Teodoro Borges e denego a segurança.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5
a VOGAL)

Penso que o efeito prático do Mandado de Segurança já se operou, a arguição de omissão foi suprida com a concessão da liminar, portanto, acompanho o voto do eminente Relator.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022